Tribunal: TJES
Processo: 5001446-10.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001446-10.2021.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NEDIA SALLES MARTINS
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA VINCULAÇÃO ENTRE O DÉBITO E O IMÓVEL INDICADO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Município de Guarapari. A autora alegou inexistência de vínculo de propriedade ou posse com imóvel que teria originado cobranças de IPTU dos exercícios de 2017 e 2020 e consequente inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, sustentando ter desistido da aquisição do lote em 2003. Requereu a declaração de inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos lançamentos tributários e demonstrar a inexistência da relação jurídico-tributária referente aos débitos apontados; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça e para condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela recorrente goza de presunção de veracidade, inexistindo elementos aptos a infirmá-la ou impugnação da parte contrária, o que autoriza a concessão da gratuidade de justiça.

4. A ausência de apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita formulado na petição inicial conduz ao reconhecimento de seu deferimento tácito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, nos termos do art. 32 do CTN, sendo necessária a demonstração da relação jurídica entre o contribuinte e o imóvel que deu origem à cobrança.

6. O extrato de negativação apresentado pela autora registra apenas a existência de débitos inscritos pelo Município, sem discriminar a origem da dívida, a inscrição imobiliária ou o cadastro correspondente, impossibilitando a identificação do imóvel relacionado à cobrança.

7. A autora não juntou espelho de IPTU, cadastro imobiliário ou qualquer documento emitido pela municipalidade que vinculasse os débitos discutidos ao lote mencionado na petição inicial.

8. A residência da autora em outro município não afasta, por si só, a possibilidade de manutenção de propriedade, posse ou domínio útil sobre imóvel situado em Guarapari.

9. A documentação acostada aos autos demonstra a existência de outro negócio imobiliário firmado pela autora no Município de Guarapari, circunstância que reforça a insuficiência probatória para individualizar a origem dos débitos impugnados.

10. A revelia da Fazenda Pública não implica procedência automática do pedido, por envolver direitos indisponíveis do erário, permanecendo com a autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

11. A ausência de comprovação da inexigibilidade do débito impede o reconhecimento de ilicitude da conduta administrativa e afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência não impugnada e desacompanhada de elementos que a infirmem autoriza a concessão da gratuidade de justiça.

2. A ausência de apreciação judicial do pedido de assistência judiciária gratuita enseja seu deferimento tácito para fins recursais.

3. Incumbe ao autor comprovar minimamente a vinculação entre o débito tributário impugnado e o imóvel indicado como origem da cobrança.

4. A revelia da Fazenda Pública não afasta o ônus do autor de demonstrar o fato constitutivo de seu direito quando a controvérsia envolve interesses indisponíveis do erário.

5. A inexistência de prova apta a desconstituir o crédito tributário impede a declaração de inexigibilidade do débito e afasta a pretensão indenizatória por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 32. CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 2.506.419/SP, Corte Especial, DJEN 09.01.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
NÉDIA SALLES MARTINS
contra a r. sentença que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; (ii) que comprovou nos autos ter desistido da aquisição do lote 96 do Condomínio Aldeia Mar no ano de 2003, conforme acordo extrajudicial com firma reconhecida; (iii) que reside de aluguel no município de Anchieta/ES, o que reforçaria a ausência de vínculo imobiliário com o município apelado; (iv) que houve a revelia do Município de Guarapari, o qual deixou de contestar o feito e de cumprir a medida liminar que determinava a baixa da negativação; e (v) que, diante da hipossuficiência do contribuinte, o ônus de provar o fato gerador da cobrança de IPTU competia à municipalidade. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar o réu ao pagamento de danos morais.

Inicialmente, quanto ao pleito de gratuidade de justiça reiterado em sede recursal, observo que a apelante apresentou declaração de hipossuficiência econômica, inexistindo no caderno processual elementos concretos aptos a infirmá-la. Também não houve impugnação da parte contrária.

Ademais, constata-se que o pedido de gratuidade deduzido na inicial não foi analisado, o que atrai a aplicação do entendimento consolidado na jurisprudência do Colendo STJ, de que “A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo (EAREsp 2.506.419/SP, Corte Especial, DJEN 9/1/2025).

Assim, com fulcro nos arts. 98 e 99, §3º, do CPC, impõe-se o deferimento da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Conforme se depreende dos autos, a apelante busca a declaração de inexistência de débitos de IPTU (exercícios 2017 e 2020) e indenização por danos morais, alegando que não possui qualquer vínculo de propriedade ou posse com o imóvel que deu origem à cobrança.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, notadamente por não individualizar a origem da dívida e o nexo com o imóvel mencionado na inicial.

Cinge-se a controvérsia a aferir se as provas produzidas são suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos lançamentos tributários efetuados pelo Município de Guarapari em face da apelante.

Conforme art. 32 do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel. Como se depreende, a obrigação tributária nasce da relação jurídica de natureza real ou possessória mantida com o bem.

No caso, a apelante alega que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Município de Guarapari em razão da cobrança indevida de débitos de IPTU relativos ao Lote nº 96, do Condomínio Aldeia Mar, localizado às margens da Rodovia do Sol, naquele município.

Afirma, no entanto, que em razão de um acordo comercial firmado com a Imobiliária Garantia Ltda., no ano de 2003, a compra do referido imóvel foi desfeita, com o retorno do bem à empresa vendedora.

Contudo, os documentos anexados aos autos são insuficientes para ensejar a procedência do pedido.

Em análise detida do conjunto probatório, verifica-se que a apelante apresentou apenas o extrato de negativação do SERASA, que registra dois débitos inscritos pelo Município de Guarapari nos anos de 2017 (R$ 1.609,22) e 2020 (R$ 1.028,75). No entanto, referido documento não discrimina a origem da dívida, a inscrição imobiliária ou o cadastro que gerou a cobrança, não sendo possível aferir sequer se correspondem à cobrança de IPTU sobre o imóvel descrito na inicial.

Frise-se que a autora não colacionou aos autos espelho de IPTU ou qualquer documento emitido pela municipalidade que correlacione o débito em pauta ao imóvel objeto da compra e venda posteriormente desfeita.

Assim, não há prova mínima do nexo de causalidade entre a negativação e a cobrança de IPTU referente ao lote 96.

Ademais, o fato de a apelante residir no Município de Anchieta é lateralmente irrelevante, pois tal circunstância não exclui, por si só, a possibilidade de manter propriedade, posse ou domínio útil sobre bem imóvel situado no Município apelado.

Some-se a isso o fato de que a própria apelante acostou aos autos, além do Acordo Comercial firmado no ano de 2023, referente à desistência da compra do Lote nº 96, um novo contrato referente à aquisição da fração ideal nº 465 do Condomínio Centro Hípico, também localizado no Município de Guarapari/ES.

Malgrado tal circunstância não permita asseverar que os débitos tributários discutidos derivem deste segundo imóvel, a existência de tais documentos infirma a tese de que a apelante não possui nenhum vínculo imobiliário com o Município de Guarapari e, por conseguinte, corrobora a manifesta insuficiência do acervo probatório para individualizar a origem específica dos apontamentos impugnados na inicial.

Rememora-se que a ausência de contestação pela Fazenda Pública não produz, por si só, a procedência automática do pedido. Tratando-se de direitos indisponíveis do erário, a revelia não supre o déficit probatório da parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, do CPC).

Acresça-se, noutra parte, que os precedentes jurisprudenciais invocados pela recorrente não guardam pertinência temática com a controvérsia dos autos, porquanto versam sobre relações jurídicas diversas, estranhas à discussão acerca do fato gerador do IPTU e da regularidade do lançamento tributário municipal. Por essa razão, mostram-se inaplicáveis à hipótese, ainda que por analogia.

Por fim, quanto aos danos morais, a pretensão indenizatória é dependente da demonstração de ilicitude da conduta administrativa. Não comprovada a inexigibilidade do débito fiscal, o pedido de indenização resta prejudicado.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que a apelante não instruiu o feito com a prova mínima necessária para desconstituição do crédito tributário.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para deferir à apelante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Sem honorários recursais.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)